Tribunal: CARF
Processo: 17095.720208/2024-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720208/2024-15
ACÓRDÃO
3101-004.192 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – IGEPREV
TOCANTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2020 a 31/12/2022
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA DRJ. APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
A apreciação da matéria que não tenha sido enfrentada no julgamento de
primeiro grau caracteriza supressão de instância, o que não se admite no
direito processual administrativo tributário. No presente caso, deve ser
anulado o Acórdão recorrido, para que a primeira instância analise a
procedência ou não das alegações da então Impugnante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar nula a decisão da DRJ, devendo os autos retornarem
para novo julgamento pela primeira instância, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosemburg Filho – Presidente

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.192 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2024-15
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por INSTITUTO DE GESTÃO
PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – IGEPREV TOCANTINS, CNPJ/CPF 25.091.307/0001-
76, com fundamento no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, em face da decisão proferida pela 4a
TURMA/DRJ05 da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05.
Materializada a decisão no Acórdão no 105-013.365, o Julgador de primeira
instância considerou improcedente a impugnação apresentada contra o auto de infração referente
à exigência da Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
Pasep, apurada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, relativamente ao
período de apuração de 31 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022.
Por bem descrever os fatos até o julgamento de 1a instância, convém reproduzir o
relatório elaborado pelo Julgador de piso:
A seguir apresentamos as principais considerações do Relatório Fiscal do Auto de
Infração:
3 – DO IGEPREV 3.1 – A Lei Estadual no 1.940 de 2008 dispõe sobre a
estrutura operacional do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do
Tocantins (IGEPREV TOCANTINS). Essa Lei está atualizada pelas Lei 1.979 de
18/11/2008, Lei no 3.149 de 11/11/2016 e Lei no 3.698 de 26/06/2020.
(...)
3.2 – Conforme consta do art. 1o e seu parágrafo único, o IGEPREV-
TOCANTINS é uma autarquia sob regime especial, que se caracteriza pela
autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos
humanos e autonomia de suas decisões.
(...)
3.3 – Conforme art. 27 e suas alíneas, o patrimônio gerido pelo IGEPREV-
TOCANTINS é autônomo, livre e desvinculado de qualquer fundo do Estado e
direcionado exclusivamente ao pagamento de benefícios previdenciários e
despesas administrativas do órgão gestor do RPPS-TO.
(...)
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.192 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2024-15
3
3.4 – O art. 29 da Lei deixa claro que as receitas de contribuições dos
segurados do RPPS-TO e de contribuições patronais, dentre outras, formam
os recursos do IGEPREV-TOCANTINS.
(...)
3.5 – De acordo com o art. 17-A da Lei Estadual no 1.614 de 2005, na
redação atual dada pela Lei no 3.172 de 2016, é instituída a Segregação de
Massa composta pela separação dos segurados do RPPS-TO em dois grupos
distintos, os quais passam a integrar o Plano Financeiro e o Plano
Previdenciário.
Com isso os recursos do IGEPREV-TOCANTINS passaram a ser segregados
em dois fundos contábeis (carteiras), conforme o plano a que o segurado do
RPPS esteja vinculado:
a) Fundo Financeiro (Unidade no 248300) para os segurados do Plano
Financeiro;
b) Fundo Previdenciário (Unidade no 248400) para os segurados do Plano
Previdenciário.
(...)
3.6 – Diante de todo exposto acima, concluímos que a autarquia IGEPREV-
TOCANTINS é o contribuinte do Pasep sobre as receitas governamentais
registradas nos Fundo Financeiro (Unid 248300) e Fundo Previdenciário
(Unid 248400).
4 - FATO GERADOR E BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O Pasep
4.1 - As pessoas jurídicas de direito público interno (a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias) são contribuintes da
Contribuição para o Pasep incidente sobre as receitas correntes arrecadadas
e transferências correntes e de capital recebidas, consoante o disposto no
art. 67, do Decreto no 4.524/2002.
4.2 - O fato gerador do tributo ocorre mensalmente e tem como base de
cálculo o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas, de acordo com o art. 2o, inciso III, da Lei no
9.715/1998, a saber:
(...)
4.3 - Conforme preceituam o art. 7o, da Lei no 9.715/1998 e o art. 70, § 2o,
do Decreto no 4.524/2002, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas
a outras entidades públicas.
(...)
5 – CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.192 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2024-15
4
5.1 – O valor da contribuição para o Pasep é calculado a partir da aplicação
da alíquota de 1% (um por cento) sobre a base de cálculo do tributo,
conforme as disposições do art. 8o, inciso III, da Lei no 9.715/1998:
(...)
5.2 – O contribuinte foi intimado a apresentar o demonstrativo de apuração
do Pasep. Em sua resposta, afirma que as receitas do IGEPREV não se
enquadram como base de cálculo do Pasep
(...)
5.3 – A fiscalização realizou o cálculo para a contribuição do Pasep do
contribuinte pois o sujeito passivo é contribuinte para o Pasep, conforme já
descrito no item 03.
5.4 – A fiscalização constatou que não há pagamentos a título de Pasep.
Também não há Pasep declarado em DCTF.
5.5 – O contribuinte apresentou suas receitas orçamentárias para
fiscalização. Primeiramente ele apresentou ano a ano. Depois apresentou
mês a mês.
5.6 – Com base nas informações apresentadas pelo contribuinte, a
fiscalização apurou o Pasep devido.
5.7 – Na apuração do Pasep, verificamos as seguintes observações:
• Não foi apresentado arquivo do Fundo Financeiro relativo ao mês
06/2021. Extraímos os valores pela diferença entre o valor acumulado inicial
do mês 07/2021 e o valor acumulado final do mês 05/2021;
• No Fundo Financeiro, no mês 07/2020, conta 1922031100, o valor do
período não bate com a diferença dos valores acumulados. Foi adotada a
diferença dos valores acumulados;
• No Fundo Previdenciário, no mês 09/2022, conta 1321040100, também
não bate o valor do período com a diferença dos valores acumulados. Foi
adotada a diferença.
5.8 – A Fiscalização elaborou os seguintes anexos:
• O Anexo I demonstra a diferença de contribuição para o Pasep;
• O Anexo II demostra, com detalhes, a base de cálculo do Pasep.
5.9 – Conforme demonstrado nos anexos, apurou-se INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O Pasep durante o período da
fiscalização e procedeu-se o lançamento de Ofício do crédito devido, de
acordo com o Demonstrativo de Apuração anexo.
(...)
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.192 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2024-15
5
Cientificada do Auto de Infração, a Contribuinte apresenta impugnação, sendo
essas as suas razões de defesa, em síntese:

O legislador nacional, preocupado com a sustentabilidade dos Regimes
Próprios de Previdência Social, após editar a Lei no 9.715/1998, determinou,
incialmente, por meio do artigo 1o, caput, inciso III, da Lei no 9.717 de 1998, que
as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal civil
e militar, ativo, inativo, e dos pensionistas somente poderiam ser utilizadas para
pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes, bem como
que os Regimes Próprios de Previdência Social deveriam, baseados em normas
gerais de contabilidade e atuária, garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Determinou, posteriormente, que as contribuições e os recursos vinculados
aos referidos Fundos somente poderiam ser utilizadas para pagamento de
benefícios previdenciários dos respectivos regimes, ressalvadas as despesas
administrativas estabelecidas no art. 6o, inciso VIII, da citada Lei, observados os
limites de gastos estabelecidos em parâmetros gerais.

O legislador nacional constitucionalizou, por meio da Emenda
Constitucional no 20, de 1998, o Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial dos
Regimes Próprios de Previdência Social dos Entes Federativos, conforme
redação do caput do artigo 40 da Constituição Federal de 1988.

Por meio da Emenda Constitucional no 41, de 2003, ao dar nova redação ao
caput do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, manteve, no plano
constitucional, o Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial dos Regimes
Próprios de Previdência Social dos Entes Federativos.

Finalmente, por meio da Emenda Constitucional no 103, de 2019, ao definir
a redação atual do caput do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, também
manteve, no plano constitucional, o Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial
dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Entes Federativos, além de
recepcionar a Lei no 9.717, de 1998, como Lei Complementar, ao acrescentar o
§22 ao artigo 40 da Constituição Federal de 1988 e acrescentar o inciso XII ao
artigo 167 da Constituição Federal de 1988.

Percebe-se que o legislador nacional, por meio dos artigos 2o, caput, inciso
III, 7o e 8o, caput, inciso III, da Lei nacional no 9.715 de 25 de novembro de 1998,
alterou a alíquota até então aplicável à contribuição social Pasep, para
estabelecer o recolhimento desta mediante a incidência da alíquota de 1% sobre
o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas pelas pessoas jurídicas de direito público interno, incluindo em
tal base de cálculo quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no
todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, mas
determinando a dedução das transferências efetuadas a outras entidades de
direito público interno.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.192 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2024-15
6

No entanto, posteriormente, preocupado com a sustentabilidade dos
Regimes Próprios de Previdência Social, adotou, por meio do artigo 1o, caput,
inciso III (e suas alterações) da Lei no 9.717, de 1998, e, a partir da vigência (13
de novembro de 2019) da Emenda Constitucional no 103, de 2019, também por
meio do artigo 167, caput, inciso XII, da Constituição Federal de 1988, um
conceito restritivo de “despesa” para o fim de gastos dos recursos de tais
Regimes Previdenciários, excluindo, claramente, dos gastos deles a despesa com
“Contribuições” (aqui incluídas as Contribuições Sociais, das quais faz parte a
contribuição Pasep), que figura, na verdade, no conceito legal amplo de despesa
pública, trazido nos comandos da Lei no 4.320, de 1964.

Se o legislador, ao restringir o conceito de “despesa” para o fim de gastos
dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, vedou,
excepcionalmente, que esses recursos sejam utilizados para o pagamento da
despesa denominada “contribuição social Pasep”, não cabe ao intérprete
ampliar tal conceito restrito de “despesa” para obrigar esses Regimes
Previdenciários a arcarem com a referida despesa tributária, que é vedada para
tais recursos, uma vez que não consta do rol taxativo do artigo 1o, caput, inciso
III (e suas alterações) da Lei no 9.717, de 1998, e do artigo 167, caput, inciso XII
(acrescido pela Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, e
vigente a partir de 13 de novembro de 2019), da Constituição Federal de 1988.

Além disso, mesmo que, com fundamento nos ditames da Lei no 9.715, de
1998, admitíssemos a utilização de recursos do Regime Próprio de Previdência
Social tocantinense para o pagamento da despesa tributária “contribuição social
Pasep”, o lançamento fiscal em tela ainda seria indevido, ao menos
parcialmente, pois, no caso desta Autarquia Previdenciária, as transferências
que lhe foram efetuadas pelo Estado do Tocantins (cota patronal da
contribuição previdenciária, repasse para cobertura de insuficiência financeira e
as contribuições previdenciárias dos servidores ativos), no que tange ao período
de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, não foram deduzidas da
base de cálculo da contribuição Pasep recolhida por este último, conforme se
pode extrair da análise dos Demonstrativos Mensais de Cálculos deste Instituto
(constantes do Processo Administrativo no 17095.720.208/2024-15) e dos
Demonstrativos Mensais de Cálculos da Administração Pública Direta
tocantinense concernente a tal período.

Calha que no lançamento fiscal da contribuição Pasep em discussão as
transferências efetuadas pelo Estado do Tocantins (cota patronal da
contribuição previdenciária, repasse para cobertura de insuficiência financeira e
as contribuições previdenciárias dos servidores ativos) em favor desta Autarquia
Previdenciária, no período de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022,
foram incluídas na base de cálculo sobre a qual incidiu a alíquota (1%) de tal
contribuição social. Isso se deu, certamente, com fundamento na Solução de
Consulta no 278 - Cosit, exarada pela Receita Federal do Brasil em 1o de junho
de 2017.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.192 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2024-15
7

Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 09 de abril de 2024,
ao analisar, no referendo de tutela provisória de urgência concedida na Ação
Civil Originária no 3669/AL, situação idêntica ao caso em tela, tratou da
ampliação da base de cálculo por decisão administrativa, no caso, da inclusão
pela Solução de Consulta no 278 – Cosit da cota patronal e das contribuições dos
servidores do RPPS na base de cálculo da contribuição ao Pasep, e assentou que
as transferências feitas a outras entidades da Administração Pública devem ser
deduzidas da base de cálculo da contribuição para o Pasep, nos termos do art.
7o da Lei 9.715, de 1998.

Assim, resta cristalino que no lançamento fiscal ora em discussão houve bis
in idem, que, além de ser vedado expressamente, neste caso, por força dos
comandos do parágrafo único do artigo 2o da Lei Complementar no 08, de 1970,
não alterados pela Lei no 9.715, de 1998, é rechaçado, como visto, pelo Plenário
do STF.
A 4a Turma da DRJ 05 proferiu o ACÓRDÃO 105-013.365, em sessão de 16 outubro
de 2024, com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 31/01/2020 a
31/12/2022 CONTRIBUIÇÃO PARA O Pasep.
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO E
ALÍQUOTA.
A Contribuição para o Pasep mensal, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão proferida, a municipalidade interpôs recurso voluntário,
mediante o qual renova os argumentos apresentados na impugnação, tecendo as seguintes
considerações, em síntese:
 O IGEPREV-TOCANTINS fundamenta seu recurso voluntário em duas teses principais que
questionam a legitimidade do lançamento fiscal da contribuição para o PASEP. A tese
principal sustenta a inexistência da obrigação tributária, enquanto a tese subsidiária alega
a ocorrência de bis in idem no lançamento fiscal.
 Na argumentação principal, o recorrente defende que a Lei no 9.717/1998 estabeleceu um
conceito restritivo de "despesa" para os recursos dos Regimes Próprios de Previdência
Social, vedando, portanto, que tais recursos sejam utilizados para pagamento de
contribuições sociais, categoria na qual se inclui o PASEP. Segundo esta interpretação, o
legislador teria criado um rol taxativo de gastos permitidos (benefícios previdenciários e
despesas administrativas), excluindo deliberadamente o pagamento de tributos. O
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.192 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2024-15
8
argumento é reforçado pela alegação de que a Emenda Constitucional no 103/2019
constitucionalizou essa vedação através do artigo 167, inciso XII, da Constituição Federal,
elevando a discussão ao plano constitucional e recepcionando a Lei no 9.717/1998 como lei
complementar.
 A tese subsidiária, centra-se na alegação de bis in idem sobre os mesmos recursos. O
IGEPREV argumenta que as transferências efetuadas pelo Estado do Tocantins
(contribuições patronais, repasses para cobertura de insuficiência financeira e
contribuições dos servidores ativos) foram incluídas na base de cálculo do PASEP tanto no
ente transferidor (Estado) quanto no receptor (IGEPREV), violando o princípio da vedação à
bitributação. Esta argumentação encontra respaldo no parágrafo único do artigo 2o da Lei
Complementar no 8/1970, que expressamente determina que "não recairá, em nenhuma
hipótese, sobre as transferências de que trata este artigo, mais de uma contribuição".
 O principal fundamento jurisprudencial invocado, relativo à tese subsidiária, é a decisão do
Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária no 3669/AL, julgada em abril de 2024,
que tratou de situação análoga envolvendo o Estado de Alagoas e sua autarquia
previdenciária. Neste precedente, o STF assentou que "as transferências feitas a outras
entidades da Administração Pública devem ser deduzidas da base de cálculo da
contribuição para o Pasep, nos termos do art. 7o da Lei 9.715/98", estabelecendo o
entendimento de que deve ser evitada a cobrança dúplice sobre a mesma quantia. O
recorrente argumenta que tal decisão superou a interpretação administrativa contida na
Solução de Consulta COSIT no 278/2017, que fundamentou o lançamento fiscal em
questão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator
O recurso voluntário interposto é tempestivo e preenche os requisitos
estabelecidos na legislação processual para ser apreciado.
Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avança-se para a análise
do mérito.

DA SUJEIÇÃO PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

Conforme consta no relatório deste voto, a primeira tese apresentada pelo
Recorrente é de que existe vedação legação absoluta, aos Regimes Próprios de Previdência Social,
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.192 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2024-15
9
de pagamento de qualquer contribuição social (incluindo PASEP) com seus recursos, com base na
Lei no 9.717/1998 e no art. 167, XII, da CF/88.
Quanto à primeira tese, não procedem as conclusões do Recorrente.
Conforme registra o acórdão recorrido, a Contribuição para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, instituída pela Lei Complementar no 8, de 3
de dezembro de 1970, e posteriormente unificada com a Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS, encontra a sua base de cálculo definida, para as pessoas jurídicas de direito
público interno (a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias), nos arts.
2o e 7o da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998.
Tratando-se o Recorrente de autarquia estadual sob regime especial, criada pela Lei
no 72, de 31/07/1989, e vinculada à Secretaria da Administração do Estado do Tocantins, com
“autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos e autonomia
de suas decisões”, conforme consta no Parágrafo Único do art. 1o da Lei no 1.940, de 1o de julho
de 2008, há de se concluir que ele é sujeito passivo da Contribuição para o PASEP.
Compreendo que o julgador de origem foi preciso ao expor a inconsistência do
raciocínio empreendido pelo Recorrente, nos seguintes termos:
É incabível a alegação de que a Contribuição para o Pasep não seria devida pela
Autuada pelo fato de a referida contribuição não constar taxativamente no artigo
1o, caput, inciso III da Lei no 9.717, de 1998, e do artigo 167, caput, inciso XII da
Constituição Federal de 1988. Os dispositivos legais acima transcritos não
afastam a hipótese de incidência da Contribuição para o Pasep sobre as receitas
auferidas pela Autuada. O fato gerador da Contribuição para o Pasep é a
arrecadação mensal das receitas correntes e das transferências correntes e de
capital recebidas, e não se confunde com a destinação que será dada às
contribuições e recursos do fundo previdenciário, que acontece em momento
posterior. [Destaque nosso]
Com relação à segunda alegação apresentada pelo Recorrente em sua defesa, em
contexto de argumentação subsidiária, observa-se que ela compromete significativamente a
sustentação da primeira alegação, qual seja, de existência de vedação legal, para as autarquias
previdenciárias, de pagamento da Contribuição para o Pasep.
O recorrente sustenta, primeiramente, que está legalmente impedido de recolher
qualquer contribuição social com recursos previdenciários e invoca, subsidiariamente, a decisão
do STF na ACO no 3669/AL como fundamento para alegação de bis in idem.
Ora, se o Supremo Tribunal Federal analisou na ACO no 3669/AL quais parcelas
devem ser excluídas da base de cálculo da Contribuição para o PASEP devida pelas autarquias
previdenciárias (para evitar o bis in idem), é porque se reconhece como incontroversa sua sujeição
à referida contribuição.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.192 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2024-15
10
Portanto, a decisão judicial mencionada carrega pressuposto inequívoco de que as
autarquias previdenciárias são sujeitos passivos legítimos da contribuição, aplicando diretamente
os dispositivos da Lei no 9.715/1998 e concentrando-se exclusivamente nos aspectos técnicos de
apuração da base de cálculo.
Ou seja, de acordo com a própria decisão judicial mencionada pelo Recorrente, não
há controvérsia constitucional sobre a existência da obrigação da autarquia previdenciária de
recolher a Contribuição para o PASEP.
Sem razão, portanto, o Recorrente nessa questão.

DA ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM

A segunda alegação do Recorrente diz respeito à ocorrência de bis in idem, na
hipótese em que se mantenha o lançamento, pois representaria legitimar uma dupla tributação.
Alega que as transferências do Estado do Tocantins ao IGEPREV estariam incluídas na base de
cálculo do PASEP tanto no ente transferidor quanto no receptor, violando o art. 7o da Lei no
9.715/1998 e o parágrafo único do art. 2o da LC no 8/1970.
O Recorrente se ampara em fundamento jurisprudencial representado pela decisão
do Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária no 3669/AL. Ocorre que, conforme já
registrado pelo julgador de piso, além de se tratar de ação em curso, na qual consta ter havido
embargos declaratórios questionando aspectos da decisão que deferiu, em parte, o pedido de
tutela de urgência, não se observa que o Recorrente seja parte naquele processo.
Portanto, razão não lhe assiste, por esse fundamento.
Nada obstante, há de se considerar que essa matéria (dedução da base de cálculo
da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) devida
pelos entes federativos, dos valores por eles repassados às entidades previdenciárias) foi objeto
de análise anterior pelo Supremo Tribunal Federal, com entendimento parcialmente condizente
com o apresentado pelo Recorrente, em relação ao qual a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
já admitiu a consequente inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União.
De fato, ao enfrentar a matéria na ACO no 3.404/DF, o Supremo Tribunal Federal
acolheu os argumentos defendidos pelo ente político, de modo a admitir a exclusão da base de
cálculo do seu PASEP dos valores referentes à cota patronal e à cobertura de insuficiência
financeira transferidos à entidade previdenciária, nos casos em que essas transferências
estivessem incluídas no PASEP da entidade. O acórdão da lavra do Min. Gilmar Mendes restou
assim ementado:
Agravo interno na ação cível originária. 2. Direito Cons�tucional, Administra�vo e
Tributário.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.192 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2024-15
11
3. Conflito federa�vo. Possibilidade de inscrição do ente estadual nos cadastros
restri�vos federais de inadimplência. Competência do Supremo Tribunal Federal.
Art. 102, I, “f”, da CF. 4. Contribuição para o Pasep. Ampliação da base de cálculo
por decisão administra�va. 5. Interesse de agir presente em discu�r-se em juízo a
ocorrência de eventual obrigação tributária. 6. Consulta Cosit 278/2017. Inclusão
da cota patronal e da cobertura das insuficiências financeiras do RPPS na base
de cálculo da contribuição ao Pasep do Estado do Rio Grande do Sul. 7. Mudança
de entendimento. Violação aos princípios da isonomia e da legalidade tributária.
8. As transferências feitas a outras entidades da Administração Pública devem
ser deduzidas da base de cálculo da contribuição para o Pasep, nos termos do
art. 7o da Lei 9.715/98. 9. Agravo interno desprovido. 10. Majoração dos
honorários advoca�cios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC). 11. Multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 12. Valor inestimável da causa. Art. 81, § 2o,
do CPC. Fixação em salários mínimos.
Neste precedente, o STF assentou, portanto, que "as transferências feitas a outras
entidades da Administração Pública devem ser deduzidas da base de cálculo da contribuição para
o Pasep, nos termos do art. 7o da Lei 9.715/98", estabelecendo o entendimento de que os
repasses efetuados pelo ente público à entidade previdenciária, a título de cobertura de
insuficiências financeiras do regime próprio e de cota patronal, vinculados à prestação de
benefícios previdenciários, constituem “transferências feitas a outras entidades da Administração
Pública” e, nessa medida, são dedutíveis das bases de cálculo do repassador.
Diante disso, com fulcro no art. 2o, VII, §§ 4o e 5o, I, da Portaria PGFN no 502, de
2016, e considerando o entendimento consolidado do STF, a Procuradoria da Fazenda Nacional
propôs a inclusão da referida tese na lista de temas com dispensa de contestação e recursos da
PGFN, no PARECER SEI No 6530/2022/ME, nos seguintes termos:
Incidência do PASEP sobre cota patronal e cobertura de insuficiência financeira
do RPPS
Resumo: O STF consolidou seu entendimento no sentido de que os repasses de
recursos do ente (estadual, municipal ou Distrito Federal), a título de cobertura
de insuficiências financeiras do RPPS e de cota patronal para os regimes
previdenciários próprio e complementar dos servidores, às entidades dotadas de
personalidade jurídica distinta do ente, podem ser deduzidos da base de cálculo
do seu PASEP, nos casos em que esses recursos sejam ofertados à tributação do
PASEP exigido da entidade.
Observação 1: O STF entendeu que os valores repassados encontram abrigo no
art. 2o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar no 8, de 1970 c/c art. 7o da Lei
9.715, de 1998, parte final, por se constituírem “transferências feitas a outras
entidades da Administração Pública”, estando a dispensa adstrita a essas
operações.
Observação 2: Para o STF, a Solução de Consulta Cosit no 278, de 2017, entrou em
vigor trinta dias após sua publicação (art. 103, II, do CTN) e não se aplica a ato ou
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.192 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2024-15
12
fato pretérito, por não ser meramente interpretativa. Em relação aos fatos
geradores posteriores à sua entrada em vigor, a Corte entendeu que a conclusão
nela endereçada aos repasses ora julgados, designados como "operações intra-
orçamentárias", não possui respaldo jurídico.
Observação 3: O Parecer SEI no 2088/2019/ME soluciona os casos em que o
repasse de recursos do ente destina-se ao RPPS, administrado por fundo
desprovido de personalidade jurídica, situação diversa da apreciada na ACO no
3.404/DF.
Precedente: ACO no 3.404/DF.[Destaques nossos]
Considerando, portanto, a pacificação da jurisprudência no STF, a tese foi acolhida
pela Fazenda Pública Federal.
Em princípio, o reconhecimento da possibilidade de exclusão das referidas receitas
pelo ente político não deveria impactar o crédito objeto do presente processo, que tem o
Recorrente (Instituto de Previdência) e não o Estado do Tocantins como sujeito passivo.
Considere-se que o reconhecimento do direito de excluir os valores repassados foi conferido pelo
STF para o estado, não para a autarquia previdenciária, de modo que não houve mudança no polo
passivo da relação jurídico-tributária relativa ao PASEP, que continua estabelecida em relação ao
Recorrente.
Todavia, no mesmo parecer mencionado, a Procuradoria da Fazenda Nacional
admite a realização da referida exclusão de modo inverso, pela autarquia previdenciária, quando
demonstrado que o ente político não realizou essa dedução, nos seguintes termos:
25. Desta feita, empregando a interpretação sistemática aos citados textos
infraconstitucionais, o Min. Relator afirmou que os repasses efetuados pelo ente
público à entidade previdenciária, a título de cobertura de insuficiências
financeiras do regime próprio (§ 1o do art. 2o da Lei 9.718, de 1998) e de cota
patronal (art. 40, caput e §§ 14 e 22, da CF), vinculados à prestação de bene�cios
previdenciários, constituem “transferências feitas a outras entidades da
Administração Pública”. Enquadram-se, portanto, no art. 2o, inciso II, alínea “a”,
da Lei Complementar no 8, de 1970 c/c art. 7o da Lei 9.715, de 1998, parte final,
que admitem a sua dedução da base de cálculo do PASEP devido pelo ente, desde
que os mesmos integrem a materialidade econômica do PASEP devido pela
entidade beneficiada ex vi da autorização prevista no parágrafo único do art. 2o
da Lei Complementar no 8, de 1970.
26. Ao revés, caso esses valores sejam incluídos na base de cálculo do PASEP
devido pelo ente repassador, permite-se a dedução legal da mesma contribuição
devida a quem recebe aquele numerário. [Destaque nosso]
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.192 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2024-15
13
Em consulta à página da Receita Federal do Brasil da Internet, mais especificamente
no link relativo à jurisprudência vinculante1, consta o referido PARECER SEI No 6530/2022/MF,
com a seguinte indicação: “O PARECER SEI No 6.530/2022/MF foi aprovado pela Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 2002, por
meio do DESPACHO No 168/2024/PGFN-MF, de 08/06/2024”. Na mesma página, consta que o
referido ato tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil a partir de 10/06/2024.
Desse modo, considerando que o acórdão objurgado pelo recurso voluntário objeto
de análise neste julgamento administrativo foi proferido pela Delegacia de Julgamento em
16/10/2024, naquele instante a observância do referido parecer já era obrigatória.
Nesse contexto, deve-se levar em consideração que o referido tema já havia sido
abordado expressamente pelo Recorrente em sua peça impugnatória, que assim dispunha:
... as transferências que lhe foram efetuadas pelo Estado do Tocantins (cota
patronal da contribuição previdenciária, repasse para cobertura de insuficiência
financeira e as contribuições previdenciárias dos servidores ativos), no que tange
ao período de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, não foram
deduzidas da base de cálculo da contribuição Pasep recolhida por este último,
conforme se pode extrair da análise dos Demonstrativos Mensais de Cálculos
deste Instituto (constantes do Processo Administrativo no 17095.720.208/2024-
15) e dos Demonstrativos Mensais de Cálculos da Administração Pública Direta
tocantinense concernente a tal período.[Destaque nosso]
Por conseguinte, à época em que foi proferida a decisão recorrida, impunha-se o
enfrentamento das alegações do Recorrente pelo Julgador de 1a instância à luz das conclusões
expostas no referido PARECER SEI No 6530/2022/ME. Ou seja, cabia à Delegacia de Julgamento
verificar se houvera mesmo ou não a dedução, pelo Estado de Tocantins, das receitas
mencionadas no referido parecer.
Por sua vez, o julgamento dessa matéria por este colegiado de segundo grau, sem
que tenha sido apreciada em primeiro grau, caracterizaria supressão de instância, inviabilizando a
apresentação de contra-argumentos pelo Recorrente em sede recursal na hipótese em que a
decisão lhe seja, em algum aspecto, desfavorável.
Para preservação do devido processo legal administrativo e garantia do
contraditório, mostra-se imperioso o retorno dos autos à primeira instância para que a autoridade
julgadora se manifeste especificamente sobre as circunstâncias apontadas, permitindo ulterior
apreciação em sede recursal das suas conclusões (se for o caso) e eventuais contrarrazões que
vierem a ser apresentadas pelo Recorrente.
Enfatizando que as considerações ora expostas não representam qualquer
antecipação quanto à pertinência das alegações do Recorrente, saliento que, somente após o

1 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/jurisprudencia-
vinculante/pis-cofins
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.192 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2024-15
14
pronunciamento específico e expresso da primeira instância sobre os elementos fáticos
contestados, será possível a adequada análise posterior da questão, se necessária, respeitando-se
a sistemática processual administrativa e o direito de defesa do Recorrente.
Compreendo, assim, que se deve anular de ofício a decisão de primeira instância,
para que seja proferida nova decisão, contemplando expressamente a análise das alegações da
Impugnante/Recorrente à luz das conclusões expostas no PARECER SEI No 6530/2022/ME.
Nesse sentido podem ser apontados os seguintes julgados deste CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/1998
OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO.
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE.
A omissão relativa a fato relevante para o deslinde da causa caracteriza
cerceamento do direito de defesa, a demandar anulação do acórdão recorrido
para que outro seja produzido com apreciação de todas as razões de
inconformidade.
(Acórdão no 3302-011.435, Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Terceira Seção, Data da sessão: 29/07/2021)
[...]
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2013 a 30/11/2013
DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE.
É inválida a decisão que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação
suscitada pela defesa, e que seja indispensável a sua solução, por ofensa ao
aspecto substancial da garantia do contraditório, ao duplo grau de jurisdição e à
exigência de motivação das decisões. Fundamento: Art. 31, 59, 60 e 61 do Decreto
70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal); Art. 142 e 145 do Código
Tributário Nacional e Regimento Interno deste Conselho.
(Acórdão no 3201-004.049, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Terceira Seção; Data da sessão 23/07/2018)
Convém que se registre, por pertinente, a impossibilidade de aplicação das
disposições do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que veda a declaração de nulidade
quando for possível “decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade”, uma vez que não há nos autos elementos que atestem a efetiva não dedução, por
parte do estado do Tocantins, dos valores repassados ao Recorrente.

Conclusão
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.192 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2024-15
15

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para declarar nula a decisão da DRJ, devendo os autos retornarem para novo julgamento pela
primeira instância, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 399
DF CARF MF
Original